Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face de decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Entretanto, da análise dos autos originários, processo no 0707615-60.2021.8.07.0012, verifica-se que sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da desistência formulada pela Exequente – ID. no 37250421. A Agravante ainda se manifestou e requereu a desistência do presente recurso. Com efeito, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante à pág. 1 do ID. no 37153055. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator